Tribunal: STJ
Processo: 1006713-18.2014.8.26.0637
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 1600370 - SP(2019/0306023-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES S.A.
AGRAVANTE
: JOAO CARLOS SEISCENTO
ADVOGADOS
: CANDIDO RANGEL DINAMARCO - SP091537
BRUNO VASCONCELOS CARRILHO LOPES - SP206587
CAROLINE DAL POZ EZEQUIEL - SP329960
JOÃO CARLOS SEISCENTO (EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTRO -
SP065530
DANIEL MENEGASSI ZOTARELI - SP356159
CAMILA MALULY BOMBINI - SP452620
OSWALDO DAGUANO JUNIOR - SP296878
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: WALDEMIR GONCALVES LOPES
ADVOGADOS
: MATHEUS RICARDO JACON MATIAS - SP161119
EMERSON DE HYPOLITO - SP147410
ELISEU BORSARI NETO - SP090505
WILIAN ROBERTO MANFRE MARTINS - SP254614
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MONOCRÁTICA.
INSURGÊNCIA
INDEFERIDA
LIMINARMENTE.
SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE ACÓRDÃOS RECORRIDO E
PARADIGMAS. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADO.
ARESTO
EMBARGADO
NÃO
DISCREPA
DA
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.
RECURSO INTERNO A
SÚMULA 168/STJ.
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A ausência de similitude fático-juridica entre os acórdãos confrontados impede o
cabimento dos embargos de divergência, por não restar devidamente comprovado o
dissídio jurisprudencial, nos termos dos artigos 1.043 do Código de Processo Civil e
266 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
2. Os embargos de divergência não se prestam a discutir erro ou acerto do julgado,
cujo entendimento não discrepa da jurisprudência firmada nesta Corte. Incidência
do enunciado n. 168 da Súmula do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55902961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 15/04/2026 14:45:38
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: f2c0b96f-0bb0-4fd6-8099-b70e66b971d9

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
08/04/2026
14/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA55902961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 15/04/2026 14:45:38
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: f2c0b96f-0bb0-4fd6-8099-b70e66b971d9

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 1600370 - SP(2019/0306023-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES S.A.
AGRAVANTE
: JOAO CARLOS SEISCENTO
ADVOGADOS
: CANDIDO RANGEL DINAMARCO - SP091537
BRUNO VASCONCELOS CARRILHO LOPES - SP206587
CAROLINE DAL POZ EZEQUIEL - SP329960
JOÃO CARLOS SEISCENTO (EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTRO -
SP065530
DANIEL MENEGASSI ZOTARELI - SP356159
CAMILA MALULY BOMBINI - SP452620
OSWALDO DAGUANO JUNIOR - SP296878
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: WALDEMIR GONCALVES LOPES
ADVOGADOS
: MATHEUS RICARDO JACON MATIAS - SP161119
EMERSON DE HYPOLITO - SP147410
ELISEU BORSARI NETO - SP090505
WILIAN ROBERTO MANFRE MARTINS - SP254614
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MONOCRÁTICA.
INSURGÊNCIA
INDEFERIDA
LIMINARMENTE.
SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE ACÓRDÃOS RECORRIDO E
PARADIGMAS. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADO.
ARESTO
EMBARGADO
NÃO
DISCREPA
DA
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.
RECURSO INTERNO A
SÚMULA 168/STJ.
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A ausência de similitude fático-juridica entre os acórdãos confrontados impede o
cabimento dos embargos de divergência, por não restar devidamente comprovado o
dissídio jurisprudencial, nos termos dos artigos 1.043 do Código de Processo Civil e
266 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
2. Os embargos de divergência não se prestam a discutir erro ou acerto do julgado,
cujo entendimento não discrepa da jurisprudência firmada nesta Corte. Incidência
do enunciado n. 168 da Súmula do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54997923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:07
Código de Controle do Documento: b20eb500-2296-4305-9471-e7e542518bae

Trata-se de agravo interno interposto por GUERINO SEISCENTO
TRANSPORTES S. A. e JOAO CARLOS SEISCENTO contra decisão unipessoal em que se
indeferiu liminarmente os embargos de divergência em recurso especial (fls. 4.127-1.131). Eis a
ementa da decisão (fl. 4.127):

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS
ACÓRDÃOS
RECORRIDO
E
PARADIGMAS.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADO.
SÚMULA
168/STJ.
RECURSO DE DIVERGÊNCIA INDEFERIDO LIMINARMENTE.

Nas razões do recurso interno (fls. 4.135-4.151), os agravantes reiteram as
alegações dos embargos de divergência e sustentam que "não procede, contudo, a conclusão de
que os acórdãos comparados não tratam da mesma questão", pois "analisam idêntico tema
jurídico: a possibilidade de reenquadramento da condenação por violação aos princípios
administrativos decorrente de contratação sem licitação, fundamentada apenas no
do
caput
art. 11
da LIA, nos novos incisos do referido dispositivo" (fl. 4.139).
Enfatizam que "não foram condenados pela conduta de frustrar processo
licitatório – os próprios VV. acórdãos do E. Tribunal bandeirante reconheceram a regularidade
da licitação em que os agravantes foram vitoriosos, admitindo que não houve prejuízo ao erário",
sendo que "a condenação dos ora agravantes se deu exclusivamente por terem sido celebrados
aditivos para contratações sem nova licitação, o que atentaria contra os princípios da
Administração Pública" (fl. 4.141).
Entendem que "a hipótese dos autos não guarda relação com o inc. V do
da
art. 11
Lei de Improbidade Administrativa, pois a discussão não versa sobre o procedimento licitatório
em si, mas sobre a celebração de aditivos, após o referido procedimento, para novas
contratações, com a dispensa de nova licitação, e a sua aptidão a violar os princípios da
Administração Pública" (fl. 4.141).
Verberam que, "no V. acórdão paradigma (AgInt no EREsp n. 1.470.675-DF)
considerou-se que a condenação por contratação com dispensa de licitação fundamentada apenas
no caput do
da LIA não poderia subsistir no novo regime legal, em razão de não ter sido
art. 11
prevista em nenhum dos incisos do rol taxativo da nova lei" (fl. 4.142), o que deve ser aplicado
no presente caso.
Ressaltam que "não incide no presente caso a súmula n. 168 dessa Col. Corte,
pois há claras circunstâncias que assemelham os casos comparados, o que foi devidamente
demonstrado em cotejo analítico" (fl. 4.142).
Registram que "estão presentes neste caso exatamente os mesmos requisitos
utilizados no V. acórdão paradigma para extinguir a condenação dos réus naquele processo: '(a)
versar sobre condenação exclusiva dos agravados pela prática do ato previsto no 11,
da
caput,
Documento eletrônico VDA54997923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:07
Código de Controle do Documento: b20eb500-2296-4305-9471-e7e542518bae

tendo sido reconhecido apenas o dolo genérico; (b) estar a ação em curso
Lei 8.429/1992,
quando da fixação do tema de repercussão geral, já mencionado; (c) não ser a conduta imputada
aos agravados, na forma em que descrita no acórdão recorrido, prevista em nenhum dos incisos
do
da
na redação dada pela
e (d) inexistir pretensão de
art. 11
Lei 8.429/1992,
Lei 14.230/2021;
ressarcimento de dano ao erário' (e-STJ fls. 4.100)" (fls. 4.142-4.143).
Pontuam que, "considerando a evidente discrepância do conteúdo do novo
dispositivo que serviu de base à manutenção da condenação dos agravantes em relação ao
anterior, não é possível entender pela continuidade típico-normativa no presente caso (supra, n.
2), mas, sim, por efetivamente promover o reenquadramento da conduta dos agravantes em
dispositivo distinto" (fl. 4.146), o que não é possível, visto a ausência de interposição recursal
pelo Ministério Público.
Argumentam que, "ao apreciar a mesma questão, a Col. Segunda Turma, no
julgamento dos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.790.481-GO, concluiu ser inviável a
readequação do ato ímprobo em outro tipo legal quando há apenas recurso da defesa" (fl. 4.147).
Frisam que "a demonstração completa das circunstâncias que aproximam os
acórdãos comparados e da desarmonia no resultado do julgamento da mesma questão jurídica foi
devidamente realizada por meio de cotejo analítico", sendo que o dissídio jurisprudencial "foi
devidamente demonstrado e envolve o confronto entre casos que possuem, ao mesmo tempo,
similitude fática e resultados jurídicos distintos, sendo inaplicável ao caso a súmula n. 168 desse
Col. Superior Tribunal de Justiça" (fl. 4.149).
Diante disso, requerem a reconsideração do
ou o encaminhamento do
decisum
feito à Primeira Seção para que seja dado provimento ao presente agravo interno, culminando
com o provimento dos embargos de divergência.
A impugnação foi apresentada pelo
estadual às fls. 4.159-4.166.
Parquet
É o relatório.
VOTO
Ao que cuido, a irresignação não merece prosperar.
Os embargos de divergência constituem instrumento para dirimir eventuais
entendimentos conflitantes sobre teses de mérito na jurisprudência interna do Superior Tribunal
de Justiça, devendo o embargante demonstrar a existência de interpretação divergente em
situações semelhantes, mediante o cotejo analítico dos julgados.
Nessa senda, nos termos do artigo 1.043 do CPC e artigo 266 do RISTJ, observa-
se que o cabimento dos embargos de divergência pressupõe o enfrentamento da questão jurídica,
seja de direito material ou processual, tanto no acórdão embargado quanto no aresto paradigma.
Assim, os arestos referidos devem ser de mérito ou, se um deles não for, no mínimo deve ter
apreciado a controvérsia.
Documento eletrônico VDA54997923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:07
Código de Controle do Documento: b20eb500-2296-4305-9471-e7e542518bae

De se notar que o dissídio jurisprudencial deve ter sede no título jurídico
embargado, constituindo-se o fato, tal como julgado nas instâncias ordinárias, a base sobre a
qual se busca dirimir a divergência.
Pois bem, fixadas as balizas, sobressai que, no presente caso, não há falar em
dissensão da jurisprudência a ser esclarecida entre os acórdãos embargado e paradigmas.
Com efeito, do aresto embargado, verifica-se que a instância ordinária destacou a
(fls. 3.246-3.247 e 4.006), sendo consignado no
prática de ato doloso e efetivo prejuízo ao erário
acórdão da Primeira Turma que "a empresa vitoriosa no certame o fora dentro de determinados
parâmetros, não se podendo, a partir da contratação, alterá-los substancialmente, perenizando o
vínculo com a sociedade empresária que se sagrou vitoriosa em termos diversos daqueles
originalmente concebidos, sob pena de afronta aos princípios reitores da Administração Pública
e, notadamente, do instituto da licitação" (fl. 4.006). Ao final, foi destacado no julgado que "a
conduta de frustrar
o instituto da licitação, prorrogando sucessivamente o contrato
dolosamente
original, majorando o prazo inicialmente previsto e aumentado o valor em percentual superior ao
permitido em lei, isso tudo
, enquadra-se atualmente no
em benefício de determinada empresa
" (fl. 4.002), em franca continuidade típico-normativa.
inciso V do
da LIA
art. 11
Já o primeiro julgado apontado como paradigma, AgInt no
Rel. Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em
EREsp n. 1.470.675/DF,
17/09/2024,
abordou que foi reconhecido apenas o dolo genérico e a conduta imputada não estava prevista
, na redação dada pela
em
em nenhum dos incisos do
da
art. 11
Lei 8.429/1992
Lei 14.230/2021,
outras palavras, "a condenação com base em genérica violação a princípios administrativos, sem
a tipificação das figuras previstas nos incisos do
da
ou, ainda, com base
art. 11
Lei 8.429/1992,
nos revogados incisos I e II, do mesmo artigo, sem que os fatos tipifiquem alguma das novas
, remete à abolição da tipicidade da
hipóteses previstas na atual redação do
da LIA
art. 11
conduta e, assim, à improcedência da pretensão condenatória" (fls. 4.093-4.094). Então,
diversamente do acórdão ora embargado, nesse julgado paradigma a conduta irrogada não
.
permaneceu prevista no atual rol taxativo do artigo 11 da LIA
Por sua vez, os EDcl nos EDcl no AgInt no
de minha
AREsp n. 1.790.481/GO,
relatoria, Segunda Turma, julgado em
tratou de condenação pelo artigo 11,
e
02/05/2025,
caput
inciso I, da LIA com lastro em ato doloso, entendendo ser "inviável a continuidade típico-
normativa, com o reenquadramento da conduta em outro inciso do dispositivo, visto os óbices da
; nem há falar em
taxatividade do artigo 11 e da necessidade de se constatar o dolo específico
readequação do ato descrito como ímprobo em outro tipo - como os artigos 9.o ou 10o da LIA -,
eis que apenas há recurso exclusivo da defesa no caso em liça, incidindo, assim, o princípio do
." (fl. 4.112). Em miúdos, tal e qual o outro paradigma, aqui também não
ne reformatio in pejus
se manteve a continuidade típico-normativa nos
do atual rol taxativo do artigo 11 da LIA
incisos
e foi afastada a hipótese de reenquadramento em
,
OUTRO TIPO como os artigos 9.o ou 10o da
- enfatize-se que a condenação foi somente pelo artigo 11 da LIA -, por inexistir recurso do
LIA
.
Parquet
Documento eletrônico VDA54997923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:07
Código de Controle do Documento: b20eb500-2296-4305-9471-e7e542518bae

Dessarte, não evidenciadas as circunstâncias que identificam ou assemelham os
casos, conclui-se que os acórdãos embargado e paradigmas não tratam das mesmas questões
jurídicas, pois são comparados institutos diversos.
Portanto, não demonstrado o dissídio jurisprudencial, por ausência de similitude
fático-jurídica entre os julgados confrontados, afiguram-se incabíveis os embargos de
divergência.
Além disso, o entendimento do aresto embargado não discrepa da jurisprudência
firmada nesta Corte:

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS
COMO
AGRAVO
INTERNO.
PRINCÍPIOS
DA
ECONOMIA
PROCESSUAL, CELERIDADE E DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FRUSTRAR A LICITUDE DE
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. INEXIGIBILIDADE DA LICITAÇÃO
COM LASTRO EM DECRET O MUNICIPAL. ALEGAÇÃO APENAS EM
SEDE DE RECURSO INTEGRATIVO APÓS JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA SEQUER INVOCADA
NAS RAZÕES RECURSAIS EM SEGUNDO GRAU. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS

E
282/STF, 356/STF
211/STJ.
APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES REDACIONAIS DA
TEMA 1.199/STF.
CAPUT, INCISOS I E II, DA LIA.
LEI N. 14.230/2021. ART. 11,
MODIFICAÇÃO DO CAPUT DO REGRAMENTO. ABOLITIO DOS
INCISOS IMPUTADOS. ROL TAXATIVO IMPOSTO. CONTINUIDADE
ANTE
ATUAL
REDAÇÃO
NORMATIVA
DOS
INCISOS.
POSSIBILIDADE. ANÁLISE DO ELEMENTO ANÍMICO DA CONDUTA.
DOLO
ESPECÍFICO.
EXISTÊNCIA.
ATO
ÍMPROBO.
RECONHECIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS
COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
(...)
3. Considerando a tese do
e a condenação pelo artigo 11
Tema 1.199/STF
da
sobressai que, com lastro no arcabouço dos autos, a
Lei n. 8.429/1992,
instância a quo enveredou pela análise do elemento anímico da conduta
do demandado, reconhecendo a existência de dolo, cuja especificidade se
depreende das práticas restritivas da competitividade que visavam
favorecer a empresa, motivo pelo qual se evidencia a continuidade típico-
normativa na espécie, consoante a atual redação do inciso V do artigo 11
da LIA, nos termos da Lei n. 14.230/2021.
4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno a que se nega
provimento.
(AgInt no
de minha relatoria, Segunda Turma, julgado
REsp n. 2.210.650/GO,
em
DJEN de
)
4/3/2026,
9/3/2026.

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO SEM LICITAÇÃO. DOLO
Documento eletrônico VDA54997923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:07
Código de Controle do Documento: b20eb500-2296-4305-9471-e7e542518bae

ESPECÍFICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

INCIDÊNCIA.
CONTINUIDADE
TÍPICO-
SÚMULA
7/STJ.
NORMATIVA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Manutenção da tipicidade da conduta dos requeridos com base no
princípio da continuidade típico-normativa, diante da presença do dolo
específico quando da frustração de procedimento licitatório em benefício
de terceiro reconhecido na origem, razão da incidência do
V, da
art. 11,
Lei 8.429/1992.
2. O reexame do contexto fático-probatório dos autos redunda na formação de
novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
3. As teses fixadas no
não se aplicam ao caso, não se tratando
Tema 309/STF
de dispensa de licitação disciplinada pelos arts. 13, V, e 25, II, da
Lei 8.666/1993.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 1.982.631/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
2/3/2026,
5/3/2026.
Assim, na espécie, há incidência do óbice do enunciado n. 168 da Súmula do STJ,
:
verbis
"Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se
firmou no mesmo sentido do acórdão embargado."
Em boa verdade, a pretensão recursal vertida implica rejulgamento do apelo
especial, intento estranho ao escopo do recurso de divergência, qual seja, uniformizar a
jurisprudência deste Tribunal Superior.
A propósito, vejam-se estes precedentes:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
INDEFERIMENTO
LIMINAR.
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
ATUAL
.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 168/STJ.
1. As Turmas componentes da Primeira Seção do STJ vêm adotando o
entendimento de que, baseando-se a condenação imposta na origem na
revogada redação do
caput, I e II, da LIA, o enquadramento nas
art. 11,
novas hipóteses previstas no
pode ser examinado nesta instância
art. 11
especial, independentemente da baixa dos autos ao Segundo Grau de
jurisdição.
2. Incidência, no caso, da Súmula 168 do STJ, que preconiza não caber
"embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se
firmou no mesmo sentido do acórdão embargado".
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos
relator Ministro Gurgel de Faria,
EAREsp n. 1.202.656/SP,
Primeira Seção, julgado em
DJEN de
)
12/11/2025,
27/11/2025.

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
RECONHECIMENTO
DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
Documento eletrônico VDA54997923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:07
Código de Controle do Documento: b20eb500-2296-4305-9471-e7e542518bae

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO.
IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA.
INADMISSIBILIDADE.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA N. 168/STJ.
(...)
III - Patente a inadmissibilidade do recurso. Com efeito, "para que se
configure o dissídio jurisprudencial é indispensável que os julgados
confrontados revelem soluções distintas extraídas das mesmas premissas
fáticas e jurídicas" (AgRg nos
relator Ministro Teori
EREsp n. 1.202.436/RS,
Albino Zavaski, DJe
.
10/2/2012)
IV - O recurso não comporta admissibilidade, seja pela ausência de

similitude fática; seja pela ausência de dissídio atual, a incidir o
enunciado n. 168 da Súmula do STJ; seja porque os embargos de
divergência não se prestam a modificar a decisão proferida, quando, para
sua análise, haja necessidade de se revolver elementos fático-probatórios.
V - O recurso à evidência não comporta conhecimento, ante a ausência do
dissídio apontado, não havendo, de fato, divergência a ser apreciada.
VI - Ao contrário do que alegado pelo embargante, os precedentes trazidos
pela Ministra Relatora, no acórdão embargado, refletem a orientação atual
desta Corte, adequada ao caso em tela, não sendo possível, nesta feita, afastar
a conclusão a que chegou a Quarta Turma.
VII - Os embargos de divergência não se prestam para dirimência de
divergência inatual, o que atrai a aplicação da Súmula n. 168/STJ:
"Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se
firmou no mesmo sentido do acórdão embargado."
VIII - O recorrente quer trazer à discussão divergência inexistente, porque
tanto a conclusão a que chegou o acórdão embargado, quanto o acórdão
paradigma, assentam-se no mesmo fundamento, que é o princípio da
causalidade, não sendo cabível "atribuir-se ao credor, além da frustração na
pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais
com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente
beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente
com a sua obrigação, nem cumprirá".
IX - A situação fática, aliás, é diversa, pois, no caso do acórdão paradigma,
havia divergência quanto à condenação em honorários de sucumbência em
face de exceção de pré-executividade, por si só, em contraposição ao aresto
paradigma que, embora também tratasse de exceção de pré-executividade, o
motivo fora a prescrição intercorrente. A discussão cingia-se à possibilidade
de condenação em honorários de sucumbência ante à resistência do exequente
em face da exceção: "(...) No recurso especial relativo ao acórdão paradigma,
concluiu-se que "a decretação da prescrição intercorrente por ausência de
localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em
desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente". No
recurso julgado no aresto embargado, por sua vez, considerou-se que, havendo
resistência da parte exequente ao pedido de aplicação da prescrição
intercorrente, em exceção de pré-executividade, a verba honorária será devida
pelo exequente, com respaldo no princípio da sucumbência."
(...)
XV - Diante da inexistência de dissídio, estando o v. acórdão embargado em
consonância com a jurisprudência dominante, não há falar em divergência que
dê suporte ao manejo dos embargos.
Documento eletrônico VDA54997923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:07
Código de Controle do Documento: b20eb500-2296-4305-9471-e7e542518bae

XVI - Os embargos de divergência não se prestam a avaliar a justiça ou
injustiça da decisão proferida, nem a modificá-la, quando, para sua análise,
haja necessidade de revolver elementos fático-probatórios (enunciado n. 7 da
Súmula do STJ), como também é o caso dos autos.
XVII - Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl nos
relator Ministro Francisco
EREsp n. 2.073.648/SP,
Falcão, Corte Especial, julgado em
DJEN de
)
27/11/2024,
3/12/2024.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. JUÍZO PRELIMINAR
POSITIVO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO RELATOR. PLANO
DE SAÚDE. REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS.
VI,
ART. 12,
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA COM SOLUÇÕES
LEI 9.656/1998.
JURÍDICAS DISTINTAS ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS.
INEXISTÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA.
SÚMULA
168/STJ.
INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A "admissão dos embargos de divergência constitui juízo preliminar
positivo, mas não definitivo, sobre a viabilidade do recurso e abre ensanchas à
manifestação da parte embargada, em prol da garantia de ampla defesa e do
devido processo legal, não tendo, por óbvio, o condão de obrigar o relator a
um futuro exame do mérito recursal mesmo em face de questões impeditivas
do conhecimento, não detectadas por ocasião da análise perfunctória inicial"
(AgRg nos
relator Ministro Francisco Falcão, Primeira
EREsp n. 479.009/MG,
Seção, julgado em
DJe de
- sem grifo no original).
28/5/2008,
23/6/2008
2. O exame do recurso pressupõe a comprovação do dissídio
jurisprudencial, por meio da realização de cotejo analítico entre os
acórdãos confrontados, devendo a parte embargante demonstrar a
identidade de situações fáticas com soluções jurídicas diversas, requisitos
não demonstrados no caso concreto.
3. No caso, o acórdão paradigma está embasado na jurisprudência desta
segundo a qual o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas
Corte
pelo beneficiário com
de saúde fora da rede
tratamento/atendimento
credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como
a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado
no local e urgência ou emergência do procedimento (
.
EAREsp 1.459.849/PR)
A distinção com o precedente da Segunda Sessão, naquela hipótese, decorreu
da inexecução do contrato.
4. O aresto embargado, do mesmo modo, considerou que o reembolso das
despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde somente é
admitido nas referidas hipóteses excepcionais (situação de urgência ou
emergência, inexistência de estabelecimento credenciado no local e/ou
impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora em razão de
recusa injustificada, entre outros).
Todavia, no presente caso, os julgadores entenderam que o reembolso das
despesas médicas deveria ser parcial, nos limites dos preços da tabela da
prestadora de assistência à saúde, pois seria possível a utilização dos serviços
do próprio plano.
5. Não há, portanto, similitude fática entre o acórdãos confrontados,

incidindo, ademais, a Súmula 168 do STJ, in verbis:
"Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do
Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado."
Documento eletrônico VDA54997923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:07
Código de Controle do Documento: b20eb500-2296-4305-9471-e7e542518bae

6. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
EREsp n. 2.037.124/SP,
Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
20/8/2024,
22/8/2024.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INDEFERIDOS.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DOMONSTRADA.
ACÓRDÃO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente embargos de divergência opostos contra acórdão prolatado pela
Terceira Turma do STJ.
(...)
III - Os embargos de divergência não comportam admissibilidade, seja
pela falta de cotejo analítico entre os casos em confronto, na forma do
§ 4o, do RISTJ; seja pela ausência ou impossibilidade de se
art. 266,
verificar a similitude fática, ante a falta do referido cotejo analítico; seja
pela aplicação do enunciado n. 168 da Súmula do STJ, uma vez que o
acórdão vergastado está em consonância com a jurisprudência dominante
do STJ; seja, ainda, porque os embargos de divergência não se prestam a
modificar a decisão proferida, quando, para sua análise haja necessidade
de revolvimento de elementos fático-probatórios.
IV - O embargante não demonstrou de forma analítica a divergência
jurisprudencial invocada, ausente a transcrição dos trechos específicos dos
acórdãos que supostamente configuram o dissídio, em paralelo com o acórdão
recorrido, não indicou de forma clara as circunstâncias fáticas e jurídicas que
identificam ou assemelham os casos confrontados, o que torna inviável a
apreciação da divergência. Não basta para o atendimento do requisito a mera
transcrição da ementa dos julgados e de de trechos esparsos de que entende ser
divergente com afirmações genéricas de que a similitude fática está presente.
Nesse sentido: AgInt nos
Corte Especial, relator
EAREsp 261.239/MT,
Ministro Humberto Martins, DJe 30/8/2016; AgInt nos EAREsp 992.733/SP,
Corte Especial, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 4/12/2017.
V - Por outro lado, os precedentes trazidos pelo Ministro relator, no acórdão
embargado, refletem a orientação do STJ (incidindo o enunciado n. 168 da
Súmula do STJ), adequada ao caso em tela, não sendo possível, nesta feita,
afastar a conclusão a que chegou a Terceira Turma.
VI - Ademais, é possível perceber a ausência de similitude fática, já que o
paradigma refere-se à situação em contrato de locação, em que o interesse é
eminentemente jurídico, haja vista a autora da rescisória ser meeira do bem
penhorado, situação essencialmente distinta do caso em tela. Nesse caso, os
embargos de divergência não se prestam a avaliar a justiça ou injustiça da
decisão proferida, nem a modificá-la, quando, para sua análise haja
necessidade de revolver elementos fático-probatórios (incidindo o enunciado
n. 7 da Súmula do STJ), como também é o caso dos autos.
VII - Agravo interno improvido.
(AgInt nos
relator Ministro Francisco Falcão, Corte
EREsp n. 1.844.690/CE,
Especial, julgado em
DJe de
)
13/8/2024,
16/8/2024.

Documento eletrônico VDA54997923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:07
Código de Controle do Documento: b20eb500-2296-4305-9471-e7e542518bae

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. OPERAÇÃO
ARION II. FALSIFICAÇÃO DE SELOS DE CONTROLE TRIBUTÁRIO
DO SICOBE E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÕES DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA DETERMINAR
BUSCA E APREENSÃO E DE DESPROPORCIONALIDADE NA
DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E DE
SIMILITUDE DOS JULGADOS COMPARADOS. SÚMULA 168/STJ.
INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO
CONTRA ATOS DOS PRÓPRIOS MEMBROS DESTA CORTE.
COMPETÊNCIA DO STF (ART. 102, INCISO I, ALÍNEA "I", DA CF).
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
4. Se o acórdão recorrido adotou entendimento sobre a dosimetria da
pena que se coaduna com a jurisprudência mais recente da Quinta e da
Sexta Turma sobre o tema, revela-se inviável o conhecimento de
embargos de divergência que pretendem rediscutir o tema, por
esbarrarem no óbice do enunciado n. 168 da Súmula do STJ, segundo o
qual, "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do
tribunal se firmou no mesmo sentido do acordão embargado".
5. De se lembrar que a finalidade dos embargos de divergência é a

uniformização da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
portanto não podem ser utilizados como nova via recursal, visando a
corrigir eventual equívoco ou controvérsia advinda do julgamento do
próprio recurso especial.
(...)
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos
relator Ministro Reynaldo Soares da
EREsp n. 1.934.666/SC,
Fonseca, Terceira Seção, julgado em
DJe de
)
12/6/2024,
17/6/2024.

Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54997923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:07
Código de Controle do Documento: b20eb500-2296-4305-9471-e7e542518bae

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 1.600.370 / SP
Número Registro: 2019/0306023-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10067131820148260637
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES S.A.
EMBARGANTE : JOAO CARLOS SEISCENTO
ADVOGADOS
: CANDIDO RANGEL DINAMARCO - SP091537
BRUNO VASCONCELOS CARRILHO LOPES - SP206587
CAROLINE DAL POZ EZEQUIEL - SP329960
JOÃO CARLOS SEISCENTO (EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTRO -
SP065530
DANIEL MENEGASSI ZOTARELI - SP356159
CAMILA MALULY BOMBINI - SP452620
OSWALDO DAGUANO JUNIOR - SP296878
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: WALDEMIR GONCALVES LOPES
ADVOGADOS
: MATHEUS RICARDO JACON MATIAS - SP161119
EMERSON DE HYPOLITO - SP147410
ELISEU BORSARI NETO - SP090505
WILIAN ROBERTO MANFRE MARTINS - SP254614
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Documento eletrônico VDA55884480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:48
Código de Controle do Documento: bd683cb7-1a58-43f8-970b-fc3adc3a6bc5

- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES S.A.
AGRAVANTE : JOAO CARLOS SEISCENTO
ADVOGADOS : CANDIDO RANGEL DINAMARCO - SP091537
BRUNO VASCONCELOS CARRILHO LOPES - SP206587
CAROLINE DAL POZ EZEQUIEL - SP329960
JOÃO CARLOS SEISCENTO (EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTRO -
SP065530
DANIEL MENEGASSI ZOTARELI - SP356159
CAMILA MALULY BOMBINI - SP452620
OSWALDO DAGUANO JUNIOR - SP296878
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: WALDEMIR GONCALVES LOPES
ADVOGADOS : MATHEUS RICARDO JACON MATIAS - SP161119
EMERSON DE HYPOLITO - SP147410
ELISEU BORSARI NETO - SP090505
WILIAN ROBERTO MANFRE MARTINS - SP254614
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:48
Código de Controle do Documento: bd683cb7-1a58-43f8-970b-fc3adc3a6bc5